Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-24.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. FASE INQUISITORIAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. Os elementos de informação colhidos em sede de inquérito, por si sós, não são bastantes para ensejar decreto condenatório, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal. São frágeis e insuficientes para a condenação as provas baseadas em depoimento de um único informante, fundado em imagens de baixa qualidade e com campo visual restrito, que foram captadas por câmera de segurança, sem que outras testemunhas compromissadas e isentas de parcialidade tenham tomado conhecimento direta ou indiretamente sobre o fato apurado. Ante a impossibilidade de se concluir, de maneira indene de dúvidas, que o adolescente teria concorrido para o ato infracional análogo à conduta tipificada no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, deve ser mantida a sentença de absolvição.